Tribunal: TJDFT
Processo: 0738201-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 497 DO CPC. LIDE ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O PRIMEIRO RÉU.
1. O agravo de instrumento versa sobre a necessidade de inclusão do Detran no polo passivo da demanda e consequente reconhecimento da competência do juízo fazendário.
2. In casu, não restou comprovado nos autos da ação principal a não localização do primeiro réu, nem mesmo o exaurimento das diligências atinentes à consulta de endereços nos sistemas à disposição do juízo. Tampouco ficou comprovada a impossibilidade da obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC/15) como consequência do não julgamento do feito pelo juízo fazendário.
3. Além disso, o reconhecimento da ilegitimidade do Detran é medida que se impõe porque não há qualquer imputação de ato comissivo ou omissivo concreto e específico à autarquia distrital apto para submetê-la ao ônus de ser parte processual. Cabe à agravante demandar a transferência do veículo contra o real adquirente ou o possuidor do bem e não contra a autarquia distrital.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.